Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-45.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL. TENTATIVA DE EVADIR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIRAIS FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Inviável a fixação de valor mínimo para indenização às vítimas, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código Penal, se há dúvida acerca da comprovação dos danos materiais e morais por ela experimentados
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.